Tribunal: TJES
Processo: 5004890-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004890-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADO: ARIEL GONCALVES DE MACEDO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS DA PLATAFORMA DIGITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda., contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Ariel Gonçalves de Macedo, que determinou o fornecimento dos dados pessoais de usuários da plataforma que reportaram comportamento abusivo do agravado, com vistas à oitiva em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial de fornecimento dos dados pessoais de usuários da plataforma digital com fundamento na instrução probatória; (ii) estabelecer se tal medida ofende o direito fundamental à privacidade e os parâmetros legais de proteção de dados pessoais estabelecidos pela legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão recorrida impôs à agravante a obrigação de fornecer dados pessoais de usuários que realizaram denúncias na plataforma, com o objetivo de possibilitar oitiva judicial, sem observar os limites constitucionais e legais de proteção à privacidade.

4)
A Lei nº 13.709/2018 (LGPD), nos termos dos arts. 6º, 7º, 11 e 18, condiciona o tratamento de dados pessoais à observância dos princípios da finalidade, necessidade e proporcionalidade, não sendo admissível a quebra de sigilo sem demonstração de imprescindibilidade.

5)
A prova pretendida consiste em relatos opinativos de usuários, já documentados nos autos, cuja eventual confirmação pessoal não se mostra essencial à formação do convencimento judicial.

6)
A divulgação da identidade dos denunciantes comprometeria a confiança no sistema de denúncias da plataforma, afetando negativamente a colaboração espontânea dos usuários e podendo gerar efeitos reputacionais irreversíveis.

7)
O §1º do art. 10 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) impõe que o fornecimento de dados seja limitado e fundamentado, o que não se verifica no caso concreto.

8)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente na ADI 6649, reconhece a proteção de dados pessoais como direito fundamental, exigindo interpretação restritiva das hipóteses legais de compartilhamento.

9)
A relação jurídica entre agravante e agravado não se submete ao regime do direito do consumidor ou do trabalho, regendo-se pelas normas de direito civil, conforme entendimento consolidado do STJ no AgInt no AREsp n. 2.421.350/SP.

10)
Presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, ante o risco de dano grave e de difícil reparação e a plausibilidade jurídica do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de dados pessoais de usuários de plataforma digital, para fins de instrução processual, exige demonstração concreta de necessidade, adequação e proporcionalidade, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

2. A preservação do anonimato em canais internos de denúncia é expressão do direito à privacidade e à liberdade de manifestação, não podendo ser afastada sem justificativa legal idônea.

3. A documentação anônima já apresentada, contendo os relatos que motivaram a desativação de conta, supre a exigência de prova e afasta a necessidade de oitiva dos denunciantes.

Dispositivos relevantes citados
: item I do §1º do art. 10 da Lei 12.965/2014; incisos I, II, III e VI do art. 6º; inciso VI do art. 7º; art. 11; e art. 18 da Lei 13.709/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6649, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/09/2022, publ. 19/06/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.421.350/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/06/2024, DJe 19/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a controvérsia estabelecida nos autos de origem refere desativação da conta do agravado como motorista da plataforma
Uber
.

Em defesa, a agravante apresentou registros e extratos internos indicando a existência de múltiplas reclamações de usuários, as quais, segundo a política da empresa, ensejaram a descontinuação do vínculo contratual.

Sem embargo, em decisão interlocutória, o juízo
a quo
determinou a apresentação dos dados pessoais das pessoas que efetuaram as denúncias, com a finalidade de eventual oitiva em audiência de instrução.

A decisão recorrida, todavia, não observa os limites constitucionais e legais aplicáveis à proteção de dados sensíveis e ao sigilo de informações pessoais obtidas em ambiente digital.

O fornecimento dos dados requisitados, embora voltado à instrução probatória, acarreta exposição indevida da identidade de usuários que confiaram na confidencialidade da plataforma para relatar condutas irregulares, desestimulando a cooperação dos consumidores com os mecanismos internos de
compliance
e afetando diretamente a confiança legítima na política de segurança do aplicativo.

A
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD
, nos termos dos arts. 6º, 7º, 11 e 18, estabelece conjunto rigoroso de princípios e condições para o tratamento de dados pessoais, exigindo finalidade legítima, necessidade, adequação e proporcionalidade.

Embora o inciso VI do art. 7º autorize o uso de dados pessoais para exercício regular de direitos em processo judicial, tal autorização não é absoluta e deve ser interpretada com cautela, especialmente quando existem
meios alternativos menos invasivos
à disposição do juízo para apuração dos fatos.

No caso, a agravante apresentou documentação interna contendo os relatos de usuários de forma anônima, permitindo ao magistrado e às partes conhecerem o teor das queixas que motivaram a desativação do motorista.

A eventual oitiva dos autores desses relatos não se revela essencial à formação do convencimento judicial, por tratar-se de manifestação subjetiva, de conteúdo opinativo, cuja validade não depende de confirmação pessoal.

A pretensão de obter a identificação dos usuários para confrontá-los judicialmente extrapola os limites do contraditório e compromete o equilíbrio entre os direitos fundamentais em jogo.

Ademais, o §1º do art. 10 do
Marco Civil da Internet
dispõe que o acesso a dados pessoais só poderá ocorrer mediante ordem judicial
fundamentada e restrita às hipóteses legais
, observando os princípios da finalidade e da minimização.

Não se trata, aqui, de ausência de amparo legal para a ordem judicial, mas sim da
desnecessidade da medida
à luz dos elementos já disponíveis nos autos e da natureza da prova pretendida.

Em situações tais, em que o exercício da ampla defesa pode ser plenamente satisfeito por meios menos gravosos,
a proteção da privacidade deve prevalecer
.

A jurisprudência nacional tem evoluído no sentido de reconhecer a preservação do anonimato de usuários como expressão legítima do direito à privacidade, desde que a restrição não comprometa o devido processo legal.

A proteção do sigilo das fontes de denúncias, inclusive em relações privadas, guarda analogia com o regime de proteção a denunciantes e
whistleblowers
previsto em tratados internacionais de direitos humanos, refletindo preocupação com represálias e constrangimentos ilegítimos.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6649 evidenciou a preocupação em assegurar a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos usuários, restringindo a divulgação apenas em situações devidamente justificadas e amparadas pela legislação vigente, como subsegue:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS À PRIVACIDADE E AO LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO ESTADO BRASILEIRO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. ADI E ADPF CONHECIDAS E, NO MÉRITO, JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS FUTUROS. 1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade é cabível para impugnação do Decreto 10.046/2019, uma vez que o ato normativo não se esgota na simples regulamentação da Lei de Acesso à Informação e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas inova na ordem jurídica com a criação do Cadastro Base do Cidadão e do Comitê Central de Governança de Dados. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível para impugnar o ato do poder público tendente à lesão de preceitos fundamentais, qual seja, o compartilhamento de dados da Carteira Nacional de Habilitação entre o SERPRO e a ABIN, ante a inexistência de outras ações aptas a resolver a controvérsia constitucional de forma geral, definitiva e imediata. 2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.387, Rel. Min. Rosa Weber, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de um direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais e à autodeterminação informacional. A Emenda Constitucional 115, de 10 de fevereiro de 2022, positivou esse direito fundamental no art. 5º, inciso LXXIX, da Constituição Federal. 3. O tratamento de dados pessoais pelo Estado é essencial para a prestação de serviços públicos. Todavia, diferentemente do que assevera o ente público, a discussão sobre a privacidade nas relações com a Administração Estatal não deve partir de uma visão dicotômica que coloque o interesse público como bem jurídico a ser tutelado de forma totalmente distinta e em confronto com o valor constitucional da privacidade e proteção de dados pessoais. 4. Interpretação conforme à Constituição para subtrair do campo semântico da norma eventuais aplicações ou interpretações que conflitem com o direito fundamental à proteção de dados pessoais. O compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da Administração Pública, pressupõe: a) eleição de propósitos legítimos, específicos e explícitos para o tratamento de dados (art. 6º, inciso I, da Lei 13.709/2018); b) compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas (art. 6º, inciso II); c) limitação do compartilhamento ao mínimo necessário para o atendimento da finalidade informada (art. 6º, inciso III); bem como o cumprimento integral dos requisitos, garantias e procedimentos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados, no que for compatível com o setor público. 5. O compartilhamento de dados pessoais entre órgãos públicos pressupõe rigorosa observância do art. 23, inciso I, da Lei 13.709/2018, que determina seja dada a devida publicidade às hipóteses em que cada entidade governamental compartilha ou tem acesso a banco de dados pessoais, “fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos”. 6.
O compartilhamento de informações pessoais em atividades de inteligência deve observar a adoção de medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; a instauração de procedimento administrativo formal, acompanhado de prévia e exaustiva motivação, para permitir o controle de legalidade pelo Poder Judiciário; a utilização de sistemas eletrônicos de segurança e de registro de acesso, inclusive para efeito de responsabilização em caso de abuso; e a observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular previstos na LGPD, no que for compatível com o exercício dessa função estatal.
7. O acesso ao Cadastro Base do Cidadão deve observar mecanismos rigorosos de controle, condicionando o compartilhamento e tratamento dos dados pessoais à comprovação de propósitos legítimos, específicos e explícitos por parte dos órgãos e entidades do Poder Público. A inclusão de novos dados na base integradora e a escolha de bases temáticas que comporão o Cadastro Base do Cidadão devem ser precedidas de justificativas formais, prévias e minudentes, cabendo ainda a observância de medidas de segurança compatíveis com os princípios de proteção da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, inclusive a criação de sistema eletrônico de registro de acesso, para fins de responsabilização em caso de abuso. 8. O tratamento de dados pessoais promovido por órgãos públicos que viole parâmetros legais e constitucionais, inclusive o dever de publicidade fora das hipóteses constitucionais de sigilo, importará a responsabilidade civil do Estado pelos danos suportados pelos particulares, associada ao exercício do direito de regresso contra os servidores e agentes políticos responsáveis pelo ato ilícito, em caso de dolo ou culpa. 9. Declaração de inconstitucionalidade, com efeitos pro futuro, do art. 22 do Decreto 10.046/2019. O Comitê Central de Governança de Dados deve ter composição independente, plural e aberta à participação efetiva de representantes de outras instituições democráticas, não apenas dos representantes da Administração Pública federal. Ademais, seus integrantes devem gozar de garantias mínimas contra influências indevidas.
ADI 6649
Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 15/09/2022 Publicação: 19/06/2023.

Nesse contexto, o risco de dano irreparável à agravante e aos próprios usuários, caso mantida a ordem judicial, é concreto e iminente.

A exposição da identidade de consumidores que confiaram no sigilo da plataforma pode gerar efeitos reputacionais severos, comprometer a funcionalidade de canais internos de denúncia e gerar insegurança jurídica generalizada.

A reversibilidade da medida, caso mantida e posteriormente revogada, mostra-se de difícil concretização, ante a natureza confidencial dos dados envolvidos.

Ademais, considerando a relação jurídica civil e comercial entre as partes, a jurisprudência tem reconhecido a autonomia privada das empresas que operam plataformas digitais, permitindo que estabeleçam critérios objetivos para credenciamento e descredenciamento de motoristas parceiros.

O contrato de intermediação digital firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral, sem aviso prévio, quando constatada violação das políticas da empresa ou identificação de fatores que comprometam a segurança da plataforma:

“12.2. Rescisão.
A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência, insolvência, dissolução, recuperação judicial ou liquidação.

Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato.

No caso da Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual.

O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência.

Em certos casos, a Uber, antes de decidir sobre a rescisão deste Contrato com base na alínea (b) acima, permitirá que o Cliente realize um pedido de revisão, apresentando informações relevantes relativas a uma violação identificada ao Contrato.

Durante o período de análise do pedido de revisão pela Uber ou por terceiro, o Cliente não poderá realizar viagens.

A decisão de rescindir o Contrato após a análise do pedido de revisão formulado pelo Cliente será final e ficará a exclusivo critério da Uber.
”

A liberdade de contratação autoriza a rescisão unilateral da relação jurídica, desde que respeitados os limites impostos pelo ordenamento jurídico.

Assim, afastada a relação empregatícia ou de natureza consumerista, não há obrigação de manutenção do vínculo contratual contra a vontade de uma das partes, especialmente quando há previsão expressa de que a empresa pode desativar o motorista que deixe de atender aos critérios de segurança estabelecidos.

Em uníssono, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LIBERDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO PARITÁRIA ENTRE AS PARTES. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.032 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, a discussão se limita a verificar se a exclusão da parte agravante (motorista de plataforma digital) sem notificação prévia ou sem o devido contraditório e ampla defesa poderia se caracterizar como ato danoso apto a gerar responsabilidade da parte agravada.
2. A relação estabelecida entre as partes é de parceria negocial, e não consumerista ou trabalhista, presumindo-se desse modo paritária e simétrica, sendo regida pelas regras do Direito Civil.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.421.350/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Por conseguinte, presentes a plausibilidade jurídica da tese sustentada (
fumus boni iuris
) e o risco de lesão grave e irreversível à esfera de privacidade dos usuários
(periculum in mora
), impõe-se a reforma da decisão
a quo
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e a ele dou provimento,
nos termos da fundamentação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.